Tribunal: TJMT
Processo: 0000846-26.2014.8.11.0040
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-11
Data de publicação: 2020-10-11

Ementa:
RED no 0000846-26.2014.8.11.0000– ID no 57634964
EMBARGANTES: ARTÊNIO GAFURI e MARI LURDES BAMBERG GAFURI
EMBARGADO: AQUILES MAFINI
Vistos etc.
Homologo para que surtam os devidos e legais efeitos o pedido de desistência do Recurso de Embargos de Declaração no 0000846-26.2014.8.11.0040 – ID no 57634964, formulado pelos embargantes ARTÊNIO GAFURI e MARI LURDES BAMBERG GAFURI no ID no 59189455, nos termos do artigo 998 e 999, ambos do CPC/15.
Cumpra-se.
Cuiabá, 09 de outubro de 2020.
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora